Tribunal: STF
Processo: Rcl 67688
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. ADI 2418. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ADC 16 E TEMA 246. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, por não ter comprovado a efetiva fiscalização do contrato ou ter agido sem culpa, o acórdão constitutivo do título executivo não ofendeu ao que decidido por esta Corte na ADC 16 ou no Tema 246 da sistemática da repercussão geral, pois no julgamento dos referidos paradigmas o Supremo Tribunal Federal não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações em que discute a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação, matérias que sabidamente serão objeto de debate por ocasião da apreciação do Tema 1118 da repercussão geral.



    2. Afastadas as alegadas ofensas à decisão da ADC 16 e ao que decidido no RE 760931, não há como acolher os argumentos relativos à existência de coisa julgada inconstitucional. Logo, o acórdão reclamado, ao não acolher as alegações de inexigibilidade do título judicial, não ofendeu ao que decidido pelo STF na ADI 2418.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.